Tribunal: STF
Processo: AI 267015
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a recorrente demonstrar o desacerto da decisão,
que na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da ora agravada, que negou seguimento ao Agravo
de Instrumento.
2.      Na verdade, os temas constitucionais não foram objeto de
consideração no julgado, o que inviabiliza o R.E. (art. 102, III, da
C.F. e Súmulas 282 e 356).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de
não admitir, em Recurso Extraordinário, alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação e/ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.